Tribunal: TJBA
Processo: 8000269-33.2022.8.05.0060
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000269-33.2022.8.05.0060 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): APELADO: VALCI RODRIGUES CALDEIRA Advogado(s):JESULINO JOSE BEZERRA NETO ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. NEXO CAUSAL ATESTADO EM LAUDO DO PERITO JUDICIAL. TERMO INICIAL E FINAL DO BENEFÍCIO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PROVIMENTO PARCIAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível contra sentença que concedeu o benefício de auxílio-doença acidentário à parte autora, condenando o INSS ao pagamento das parcelas vencidas desde o requerimento administrativo até a implantação do benefício, acrescidas de correção monetária pelo IGP-DI e juros moratórios de 12% ao ano. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é devida a concessão de auxílio doença acidentário; (ii) saber quais as datas de início e fim de pagamento; (iii) saber como devem incidir os encargos da condenação referentes a juros e correção. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O laudo pericial realizado por profissional de confiança do juízo confirmou a incapacidade temporária da parte autora e o nexo causal entre a enfermidade e as atividades desempenhadas, o que autoriza a concessão do benefício em questão. 4. O perito fixou como prazo estimado para recuperação o período de quatro meses, com início em 10.05.2021 e término em 10.09.2021, sendo essas as datas que devem corresponder à DIB e à DCB, respectivamente, ponto omisso na sentença. 5. Os valores devidos devem ser corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros moratórios conforme a taxa de remuneração da caderneta de poupança até 08.12.2021. A partir de 09.12.2021, aplica-se exclusivamente a Taxa Selic, nos termos do Tema 810 do STF, do Tema 905 do STJ e do art. 3º da EC nº 113/2021. 6. A pretensão da apelante quanto à isenção das taxas judiciais encontra respaldo no art. 5º da Lei Estadual nº 12.373/2011, que afasta a incidência dessas taxas nos casos de serviços destinados a órgãos da Administração Pública direta, indireta e fundacional da União, Estados e Municípios. O Tribunal de Justiça da Bahia consolidou entendimento de que essa norma estadual prevalece sobre a Súmula 178 do STJ, reconhecendo a isenção do INSS do pagamento de custas processuais (Apelação nº 8008462-39.2021.8.05.0103, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, publicado em 08/10/2024). IV. DISPOSITIVO 7. Parcial provimento ao apelo para: (i) fixar a DIB em 10/05/2021 e a DCB em 10/09/2021; (ii) determinar que os valores retroativos sejam corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de mora segundo a remuneração da caderneta de poupança até 08.12.2021, e, a partir de 09.12.2021, pela Taxa Selic acumulada mensalmente; e (iii) reconhecer a isenção do INSS quanto às custas processuais. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000269-33.2022.8.05.0060, em que figuram como Apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e como Apelada VALCI RODRIGUES CALDEIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator.